Tribunal: TJMT
Processo: 1013079-12.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013079-12.2024.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 051.270.361-26 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.
RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame:

1.
Trata-se de
Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Luís Carlos Pereira da Silva, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006), sob o fundamento de ausência de justa causa para o início da ação penal.

II. Questão em discussão:

A controvérsia reside na análise da decisão que rejeitou a denúncia sob o fundamento de ausência de justa causa.

III. Razões de decidir:

3. A denúncia apresentou de forma clara e objetiva os fatos e a conduta imputada ao denunciado, evidenciando a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, atendendo aos requisitos legais exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal.

4. A fase do recebimento da denúncia demanda apenas análise sumária, sem necessidade de aprofundamento probatório, bastando a presença de elementos mínimos que justifiquem
o início da persecução penal
.

5. Prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio
pro

societate
, que recomenda o prosseguimento da ação penal para apuração dos fatos sob o devido processo legal, assegurando as garantias do contraditório e da ampla defesa.

6. Embora as
jurisprudências
recentes exijam fundamentação específica para busca pessoal
(funda
da
s razões)
,
anoto que
em 2021,

época dos fatos
,
não vigorava o referido entendimento
jurisprudencial
, exigindo
que as razões da busca pessoal sejam consignadas

minuciosamente
no boletim de ocorrência
. Logo
,
essa análise

será
reservada à fase instrutória, onde será oportunizada o devido contraditório.

4. Dispositivo e tese

7. Recurso
provido.

Tese de julgamento:

"A denúncia que descreve
de forma clara
o fato e a conduta imputada, acompanhada de elementos que evidenciam
os indícios
mínimos
de autoria e materialidade, atende aos requisitos do art. 41 do C
ódigo de Processo Penal
, devendo ser recebida para viabilizar a instauração da ação penal, nos termos do princípio
in dubio pro
societate
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal,
arts
. 41
e

395, III
.

Jurisprudências relevantes citadas:

(
Inq
n. 1.688/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 13/12/2024.)
;

(N.U 1011980-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
em face da decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Vá
rzea
Grande-MT
que
rejeitou a denúncia
, ofertada em face de
Luís Carlos Pereira da Silva,
por entender

estar ausente a justa causa para
o início da ação penal, nos moldes do art. 395, inciso III, do Código
de Processo Penal.

Em suas razões (ID
214447174 – pág. 329
/339), o requerente insurgiu contra a decisão, requerendo
a sua reforma para que seja recebida a denúncia, instaurando-se
o devido processo legal em desfavor do recorrido.

O Juízo recebeu o
r
ecurso em
s
entido
e
strito
e
determin
ou
a abertura de
vistas à Defesa
,
para apresentação de contrarrazões
,
dispensando
o retorno dos autos para eventual Juízo de retratação, uma vez que
manifestou entendimento pela manutenção da decisão anteriormente proferida (ID n.
214447174 – pág. 341)
.

Em contrarrazões, a Defesa do recorrido
manifestou pelo desprovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão (ID n. 214447174 – pág. 344/350)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de se manifestar sobre os autos e requereu a conversão
do julgamento em diligência a fim de que seja possibilitado o Juízo de
retratação (ID n. 222037196).

Converti o julgamento em diligência
,
nos termos do disposto

n
o art. 589,
caput
, do Código de Processo Penal (ID n. 2230
92693).

O Juízo singular
manteve a decisão (ID n. 227963150).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Élio Américo
,
manifestou pel
o provimento do
recurso ministerial, sintetizando a seguinte ementa:

“Recurso em Sentido Estrito – Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06] – Pretendida reforma da decisão que rejeitou a denúncia – possibilidade – os elementos probatórios existentes nos autos demonstram a materialidade delitiva e atestam a existência de indícios suficientes de autoria – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pelo
Ministério Público Estadual.

Ressai
do caderno processual, que o
Parquet
ingressou
com
a ação penal
em face de
Luís Carlos Pereira da Silva
, imputando-lhe a prática do
crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que (ID n.
214447174 – pág. 122/124
):

1)
Consta do caderno informativo em anexo (IP nº 1030908- 05.2021.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 07 de setembro 2021, por volta das 03h03min, na rua Traíra, S/N, Bairro Água Vermelha, em Várzea Grande/MT, o denunciado LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA trazia consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Extrai-se dos autos, que policiais em patrulhamento pelo bairro supramencionado, realizaram abordagem de alguns moradores de rua e usuários de droga. Nesse momento, um deles informou a equipe que comprava drogas com um indivíduo que ficava no meio de um matagal, repassando as características e o endereço.

3) Desse modo, deslocaram-se até o endereço relatado e visualizaram LUIS CARLOS, que tentou evadir-se ao perceber a presença da polícia. Diante disso, foi feita a abordagem e busca pessoal, momento em que foram localizadas 02 (duas) porções de Cocaína e 01 (um) simulacro de arma de fogo.

4) Em entrevista informal, LUIS CARLOS relatou que fazia venda de entorpecentes pelo local e que em outros dois pontos
haviam
mais entorpecentes. Assim, a equipe diligenciou nos endereços, contudo, apenas lograram êxito em abordar Jonathan Oliveira Dias, em poder de 01 (uma) porção de Maconha.

5) Em razão de tais fatos, o denunciado LUIS CARLOS foi encaminhado
a
Delegacia e, perante a Autoridade Policial, negou o crime de tráfico de drogas. (ID 66305590).

6) Denota-se dos autos, que Jonathan afirmou em seu Termo de Declaração que [...] sabe que o LUIS usa drogas e vende drogas na esquina da rua da casa do declarante. [...] (ID 66305588). Posteriormente, nesse mesmo sentido, o relatório de investigação policial concluiu que o denunciado é usuário de drogas e vende pequenas porções de entorpecentes pelo bairro. (ID 66305024, pág. 57/59).

7) Embora a quantidade de droga não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, aliados às circunstâncias da prisão, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente apreendido.

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 66305578, pelo Auto de Apreensão ID 66305586, pelo Laudo Pericial de nº 3.14.2021.78888- 01 (ID 66307100), que concluiu que a substância apreendida apresenta resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, pesando 25,83 g (vinte e cinco gramas e oitenta e três centigramas).

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e requer que recebida e autuada esta, citando-se o denunciado para que se veja processar, sob pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, culminando com o julgamento procedente da acusação aplicando-lhe a pena cabível

Ato contínuo, o Ju
iz da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea
Grande-MT
,
Dr. Moacir Rogério Tortato
,
com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia, nos seguintes fundamentos:

A presente denúncia, com o devido respeito a seu subscritor, não merece ser recebida.

No caso, sucede que, pelo teor da peça acusatória não se extrai a narrativa da justa causa para o exercício da ação penal.

No ponto, disciplina o art. 395 do CPP que:

“ Art.
395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando:

I -
for
manifestamente inepta

II -
faltar
pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou

III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

O Ministério Público assim narrou os fatos em sua inicial acusatória (fls. 01-03 – ID. n°39082352).

Pois bem. Segundo consta dos autos, percebe-se, que a localização do acusado, se deu após abordagem e busca pessoal feita em moradores de rua e usuários de drogas da região, ocasião em que um dos abordados teria informalmente apontado o local em que costuma comprar drogas do acusado LUIS.

Pelo que se observa, não há a indicação de justa causa que justificasse a revista pessoal nos citados moradores de rua e usuários de droga, não houve a indicação da existência de qualquer crime no local em que estavam os tais abordados, bem como não há menção de qualquer atitude desses indivíduos que chamasse a atenção dos Policiais Militares, ou seja, não havia dado concreto a autorizar a medida invasiva inicial.

Acerca da busca pessoal, disciplina o art. 240, § 2º, do CPP, que para a sua realização é necessário haver fundada suspeita sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência, contudo, a legislação processual penal não trouxe o conceito de
“fundada suspeita”, papel que ficou reservado à jurisprudência.

Com efeito, a jurisprudência ao interpretar o art. 244 do Código de Processo Penal, destacou que a existência de fundada suspeita (justa causa) deve ser baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de drogas, sob pena da medida se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias.

(...)

Como se vê, essa é a maneira de evitar que a busca pessoal se converta em salvo-conduto para que Policiais façam abordagens imotivadas, meramente exploratórias, o que, na prática, é conhecido como pesca probatória (
fishing

expedition
).

Repita-se: no caso dos autos não é possível extrair, a partir da documentação carreada, assim como também não consta da própria narrativa da denúncia, elementos fáticos que justificassem a decisão inicial de realizar a busca corporal nos primeiros indivíduos, moradores de rua e usuários de drogas, uma vez que o simples fato de estar em um local sensível, situação desacompanhada de elementos objetivos a indicar um motivo para a busca, não a
valida
.

A realidade que se tem apresentado quotidianamente, infelizmente, demonstra que postergar a análise para a fase do julgamento final tem implicado no abarrotamento do Poder Judiciário, trilhado caminho diverso daquele esperado para a celeridade processual e prestação jurisdicional efetiva, diante de entendimento sedimentando pela jurisprudência dos tribunais superiores.

Com efeito, sendo nula a primeira prova obtida por meio da busca pessoal, todas as demais provas que possuem nexo causal com a conduta ilícita primeiramente praticada serão consideradas nulas por derivação, conforme §1º do art. 157 do Código de Processo Penal, aplicando-se no caso concreto a “Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada” (“
Fruits

of

the

Poisonous

Tree
”).

Dessa forma, não se mostra proporcional submeter o imputado a uma
ação penal desprovida de justa causa, estribada basicamente em uma suposta e questionável informação fornecida por um morador de rua, usuário de droga, cujo informe se deu após uma busca pessoal sem qualquer justa causa.

Diante do exposto, por carecer de substratos indiciários mínimos para a deflagração de uma ação penal, com fundamento no art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, REJEITO A DENÚNCIA ofertada em desfavor LUIS CARLOS PEREIRA DA SILVA, qualificados nos autos.

Ao analisar detalhadamente o conjunto probatório
,
constante nos autos
, reconheço
a procedência das razões apresentadas pelo representante do Ministério Público
,
de primeira instância
, porquanto

as pr
ovas reunidas no inquérito policial são
satisfatórias

para o recebimento da peça inaugural
,
eis que a denúncia
apresentou
descrição clara e objetiva
do fato e da conduta imputada,
em plena consonância com o
s
requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto,
a fase de recebimento da denúncia exige apenas

uma análise sumária, de forma que não se faz necessária uma avaliação aprofundada
do conjunto probatório
, bastando a existência de elementos que evidenciam a materialidade da conduta delitiva e
indícios suficientes de autoria
.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – DENÚNCIA REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 DO CPP - RECURSO PROVIDO.

O recebimento da denúncia não exige a exposição detalhada dos fatos, é necessário o contexto da peça acusatória relatando o fato criminoso, os elementos e indícios de envolvimento do acusado, data do crime, permitindo assim o exercício da ampla defesa e contraditório.

É inviável a rejeição da denúncia quando lastreada em elementos indiciários suficientes à instauração da ação penal.”

(N.U 1011980-95.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)
- negritei.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ)
estabelece que, na fase de recebimento da denúncia,
prevalece o princípio
in dubio
pro

societate
,
isso significa que,
recomenda-se o recebimento da denúncia
como meio de possibilitar
a instauração do processo-crime e a
apuração da verdade real, sob o palio do devido processo legal e com as garantias do contraditório e da ampla defesa, quando
presentes os indícios
mínimos de autoria e materialidade.
Assim, v
ejam-se o entendimento jurisprudencial:

“
III. Razões de decidir

3. A denúncia descreveu com clareza o fato, em tese, criminoso, permitindo o exercício da ampla defesa pelo denunciado.

4. Em um juízo de delibação, a justa causa para a persecução criminal está presente; denúncia acompanhada de lastro probatório mínimo.

5. O princípio in dubio
pro

societate
prevalece na fase de recebimento da denúncia. Precedentes.
”

(
Inq
n. 1.688/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 13/12/2024.)
- destaquei.

Desta forma, conclui-se que a decisão que rejeitou a denúncia ultrapassou
os limites da análise aplicada na fase de recebimento da
peça inaugural, adentrando no mérito da acusação ao avaliar as questões
que são próprias
do momento processual adequado
para o
contraditório e a ampla defesa, o que
se revela inadequado
e contrário ao entendimento de que, nessa etapa, basta verificar a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, conforme preceitua o art. 41 do Código de Processo Penal.

Por fim
,
é fulcral ressaltar que é dever dos Policiais realizarem abordagem em indivíduos, especialmente quando há situações que suscitam
suspeitas da prática de ilí
citos ou situações de risco a ordem pública, tal
prerrogativa está amparada no poder de polícia

que confere aos
Agentes Públicos
a responsabilidade de garantir a manutenção
da segurança e da tranquilidade social, com base em critérios de razoabilidade e prop
orcionalidade, sendo a abordagem policial uma medida
periódica e necessária para a pr
evenção, investigação e repressão de delitos.

Nessa conjuntura
, as jurisprudências mais recentes têm
se posicionado mais rigorosamente no que tange à legitimidade das revistas pessoais,

fundamentando que a sua realização deve estar condicionada à existência de justa causa
, ou seja,
é imprescindível que existam elementos concretos
e objetivos que demonstrem a suspeita de envolvimento em condutas
ilícitas por parte do indivíd
uo abordado.

No entanto, conforme pontuado anteriormente, é importante ressaltar que esse
s
entendimento
s
que exigem detalha
mento das razões fundadas para a abordagem policial são relativamente
recentes
, de modo que, à época dos fatos aqui apurados, em 2021, era
prática
comum que os
policiais
, ao elaborarem o boletim de ocorrência
e prestarem depoimentos, não
detalhassem os motivos específicos que fundamentaram a abordagem
.

Portanto
, é necessário que a análise sobre a validade
das ações policiais e das provas colhidas durante abordage
m seja realizada
com cautela, observando o princípio do contraditório e
as diretrizes específicas da época
em que os fatos
foram apurados
.

Desacreditar prematuramente os relatos dos policiais
,
sem a devida apuração probatória
,
não apenas compromete a busca pela verdade real, mas também desconsidera a prática dinâmica da atividade policial em períodos anteriores às mudanças jurisprudenciais mais rigorosas
, sendo necessário que o processo penal, no curso da instrução, el
u
cidar
os elementos de fato e de direito pertinentes, assegurando que as medidas adotadas pelos agentes públicos sejam avaliadas à luz das garantias constitucionais e das exigências contemporâneas de legalidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso aviado pelo Ministério Público Estadual e
DOU PROVIMENTO
,
para
reformar a decisão
proferida pelo Juízo singular
e, consequentemente, receber a de
núncia em desfavor de
LUIS CARLOS
PEREIRA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025